Tribunal: TJMT
Processo: 38284-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596173-4 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80382849120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80382849120198110001
FÁTIMA TEREZINHA GUILHERME HENRIQUE NUNES DE
Requerente: Advogado:
DE ARAÚJO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
GOL LINHAS AÉREAS
Requerido:
S/A
Beneficiário: GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Conta Judicial 900110338721
Valor: R$ 5.284,15 (cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos)
Autorizado: GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ: 34.225.154/0001-01
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ Titular Conta 34.225.154/0001-01
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 454069808 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 16/03/2020 17:13